Tribunal: STM
Processo: 7000830-82.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. INJÚRIA E AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Incide no crime de injúria e de ameaça Oficial que importuna Cabo, por mais de dois anos, por meio de ligações, de mensagens e de criação de perfis falsos em redes sociais. O argumento contido na Sentença é insuficiente para embasar a absolvição do crime de injúria, ficando evidente no comportamento do acusado a vontade de ofender e de vilipendiar o suposto rival. Igualmente, o crime de ameaça está configurado diante da intimidação plenamente apta a abalar a tranquilidade da vítima. Arcabouço probatório apto a ensejar a condenação nos moldes pleiteados pelo Ministério Público Militar, tanto para o crime de injúria quanto para o crime de ameaça. Penas fixadas no mínimo legal, a teor do art. 69 do CPM e da ausência de atenuantes e de agravantes, bem como de minorantes ou de majorantes, somadas com fundamento no art. 79 do CPM. A concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é incompatível com a conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois), em prisão, conforme dicção do art. 59 do CPM. Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
04/07/2023, 14:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927547814711&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000830-82.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO CAMPOS TOMAZ
ADVOGADO(A): OSVIR GUIMARÃES THOMAZ (OAB PE37698)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MINISTERIAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA HOSTILIZADA, CONDENAR O CAP INT AER LEONARDO
CAMPOS TOMAZ À PENA DE 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NOS ARTS. 216 E 223 DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS FIXADOS NO ACÓRDÃO, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O SEU EVENTUAL
CUMPRIMENTO E O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM
LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

04/07/2023, 14:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927547814711&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000830-82.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO CAMPOS TOMAZ
ADVOGADO(A): OSVIR GUIMARÃES THOMAZ (OAB PE37698)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
INJÚRIA
E
AMEAÇA.
CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
Incide no crime de injúria e de ameaça Oficial que importuna Cabo,
por mais de dois anos, por meio de ligações, de mensagens e de
criação de perfis falsos em redes sociais.
O argumento contido na Sentença é insuficiente para embasar a
absolvição do crime de injúria, ficando evidente no comportamento do
acusado a vontade de ofender e de vilipendiar o suposto rival.
Igualmente, o crime de ameaça está configurado diante da intimidação
plenamente apta a abalar a tranquilidade da vítima.
Arcabouço probatório apto a ensejar a condenação nos moldes
pleiteados pelo Ministério Público Militar, tanto para o crime de injúria
quanto para o crime de ameaça.
Penas fixadas no mínimo legal, a teor do art. 69 do CPM e da ausência
de atenuantes e de agravantes, bem como de minorantes ou de
majorantes, somadas com fundamento no art. 79 do CPM.
A concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos legais, é
incompatível com a conversão da pena restritiva de liberdade, até 2
(dois), em prisão, conforme dicção do art. 59 do CPM.
Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo ministerial para,
reformando a Sentença hostilizada, condenar o Cap Int Aer LEONARDO CAMPOS
TOMAZ à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso nos arts. 216 e 223 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos fixados
neste Acórdão, com o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual
cumprimento e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o Capitão Intendente
LEONARDO CAMPOS TOMAZ dos crimes de Injúria (art. 216) e Ameaça (art.
223), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento na alínea “b” do art.
439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do
Oficial, imputando-lhe as práticas criminosas descritas nos arts. 216 e 223 do CPM,
pelos fatos noticiados nestes termos:
“[...]
Consta dos autos que o ofendido, pelo fato de trabalhar com a 1º Ten Mar Flaviane,
esposa do denunciado, recebeu ameaças e ofensas do denunciado, que insinuava
que o ofendido teria um possível envolvimento com sua esposa.
O imputado enviou ao ofendido mensagens, áudios, ligações, prints de tela e
ilustrações ameaçadoras com ‘emojis’ de caveira, que o denunciado criara um
perfil falso no site de relacionamentos TINDER com o nome Thiago e com a foto do
Cabo Jonatan, identificando-o como militar na intenção de difamá-lo, além de criar
um perfil falso no Facebook: ‘leticia.enf.rf2020’ e ‘leicia.enf.rf’ e Instagram
oferecendo R$ 500,00 (quinhentos reais), para obter informações pessoais do
ofendido.
[...]”
(APM 7000164-02.2021.7.07.0007, evento 1, DENUNCIA1).
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
3/13
A Denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2021 (APM
7000164-02.2021.7.07.0007, evento 1, REC_DENUNCIA2). A Ação Penal se
formalizou com a citação do acusado em 18 de novembro seguinte, conforme
documentos constantes do evento 17 do processo originário.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
notícia-crime (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 1, IP-PORTA1, fls.
10/14);
imagens das mensagens recebidas pelo Ofendido e pela testemunha Cb Janiele
Floro Silva de Souza (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 1, IP-
PORTA1, fls. 17/18);
Boletim de Ocorrência nº 21I0319009362, de 21/1/2021 (IPM 7000069-
69.2021.7.07.0007, evento 1, IP-PORTA1, fls. 19/20);
Termo de Apreensão do celular do ofendido (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007,
evento 1, OUT16);
imagens das telas do Instagram da Cb Janiele Floro Silva de Souza em
conversa com o perfil “leticia.enf.rf” (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007,
evento 1, OUT25, fls. 4/21);
imagens das telas do Facebook da 3º Sargento Aline Cabral Amâncio Clain em
conversa com o perfil “Letícia Alves” (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007,
evento 1, OUT26, fls. 5/15);
imagens das telas do Facebook da CC Irla Vidal de Souza Medeiros em
conversa com o perfil “Letícia Alves” (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007,
evento 1, OUT28, fls. 5/12);
informações dos perfis “leticia.enf.rf” e “leticia.enfr.rf2020”, Instagram e
Facebook, criados em IP de modem com dados cadastrais da esposa do
acusado (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 1, OFC1 e INF 2, fl. 16);
informação de vínculo entre o telefone utilizado e o CPF do acusado (IPM
7000069-69.2021.7.07.0007, evento 14, OFC1);
Laudo Pericial Criminal Federal nº 744/2021 – SETEC/SR/PE, de 26/8/2021
(IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 21, LAU3);
Folhas de Alterações do acusado (IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 29,
DOC_PES2);
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
4/13
Certidões
negativas
de
antecedentes
criminais
(APM
7000164-
02.2021.7.07.0007, eventos 12 e 166).
JONATAN ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA foi ouvido no dia
7 de dezembro de 2021, oportunidade em que relatou ter se sentido ofendido e
amedrontado diante do tom agressivo das mensagens e dos áudios recebidos (APM
7000164-02.2021.7.07.0007, evento 43, Vídeos 3/20).
Na sequência, prestaram depoimento as seguintes testemunhas do
Ministério Público Militar:
CC Mar IRLA MARIA VIDAL DE SOUZA MEDEIROS (APM 7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 43, Vídeos 21/29); e
Cabo Mar JANIELE FLORO SILVA DE SOUZA (APM 7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 43, Vídeos 30/37).
Em 19 de abril de 2022, foram inquiridas as demais testemunhas do
MPM:
3º Sargento Mar ALINE CABRAL AMANCIO CLAIN (APM 7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 115, Vídeos 4/5);
CT KEILA RAMOS TRIGO (APM 7000164-02.2021.7.07.0007, evento 115,
Vídeos 6/10);
Sargento Mar MARCELLY PALLAS MARTINS DA SILVA (APM 7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 115, Vídeos 10/12); e
Cabo
Mar
EMERSON
VALENÇA
DA
SILVA
(APM
7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 115, Vídeos 12/15).
Em 24 de maio de 2022, FLAVIANE DE FREITAS PALMA TOMAZ,
arrolada pela Defesa, foi ouvida como informante (APM
7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 146, Vídeos 1/5).
Na mesma data, devidamente qualificado e interrogado, o acusado foi
ouvido. Na oportunidade, negou os fatos narrados na denúncia, declarando que ligou
para o ofendido com o objetivo de esclarecer boatos de um relacionamento entre ele
e sua esposa, contudo, sem tom ameaçador (Evento 146, vídeos 5/15).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM 7000164-
02.2021.7.07.0007, evento 150). A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo,
conforme certidão do evento 154 do processo originário.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
5/13
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
procedência da acusação, para condenar o acusado em conformidade com os fatos e
as imputações penais contidas na Denúncia, ante a robustez das provas contidas na
inquisa e na instrução criminal (APM 7000164-02.2021.7.07.0007, evento 160).
A Defesa requereu sua absolvição, com fundamento na alínea “b” do
art. 439 do CPPM, ante a atipicidade das condutas praticadas. Subsidiariamente,
pugnou pela aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do
CPM (APM 7000164-02.2021.7.07.0007, evento 164).
Em julgamento realizado no dia 19 de setembro de 2022, o Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade,
decidiu pela competência da Justiça Militar da União para o prosseguimento do
feito. No mérito, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado de
ambos os delitos, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (APM
7000164-02.2021.7.07.0007, evento 200).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs tempestivo recurso
de Apelação (APM 7000164-02.2021.7.07.0007, evento 206).
Em suas razões, requer:
“[...] seja REFORMADA in totum a Sentença Absolutória (Evento 201) para
CONDENAR o apelado, CAP AER LEONARDO CAMPOS TOMAZ, à sanção
penal prevista no preceito secundário dos tipos penais incriminadores dos artigos
216, caput, e 223, caput, ambos do Código Penal Militar”
(Evento 1, RAZAPELCRIM2). (Grifos no original).
Em contrarrazões, a Defesa pede “que seja mantida integralmente a
sentença atacada” (Evento 1, 2-CONTRAZ).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opina
pelo provimento do recurso (Evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
6/13
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada
na reforma da Sentença. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
O Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar ocorrência
constante da Notícia de Fato nº 171.2021.000008, ofertada pelo Cabo da Marinha
JONATAN ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA, lotado no Hospital Naval de
Recife, em desfavor do Capitão da Aeronáutica LEONARDO CAMPOS TOMAZ,
lotado no CINDACTA-III.
Consta da notitia criminis que o nominado Oficial, entre os anos de
2019 e 2021, desconfiando de um caso de infidelidade envolvendo sua esposa e o
noticiante Ofendido, respectivamente, Capitão-Tenente e Cabo da Marinha, lotados
no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), no Hospital Naval de Recife
(HNRe), começou a enviar mensagens de texto no WhatsApp, com insinuações da
prática de sexo no ambiente de trabalho.
O Ofendido também narrou o recebimento de mensagens de áudio em
tom agressivo e ameaçador; a criação de uma conta falsa no TINDER com a sua
foto; e a existência de perfis no INSTAGRAM e no FACEBOOK, nos quais são
solicitadas aos militares do HNRe informações sobre a sua rotina em troca de
recompensa com valores entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Assim, o Oficial foi denunciado como incurso nos crimes de Injúria e
de Ameaça, contidos, respectivamente, nos artigos 216 e 223 do CPM, assim
descritos no CPM.
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
As provas dos autos sobram no sentido de apontar que o Oficial, por
um período de quase dois anos, importunou o Ofendido por meio de ligações, de
mensagens e de criação de perfis falsos em redes sociais.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
7/13
O Relatório do Inquérito Policial Militar foi bastante preciso em
discorrer sobre a materialidade dos fatos, o que foi confirmado no decorrer da
instrução criminal, cito:
“[...]
Na pasta ‘relatório’, no arquivo ‘arq000005(1)’, o terminal (81) 99830-6304 ligou
para o ofendido na manhã do dia 20.12.2019, às 08:24:53, por meio do WhatsApp,
cujo o arquivo de áudio está preservado e diz com tom agressivo: ‘Seu merda, olha
só: vou falar contigo apenas uma vez, beleza? Acabou a porra do seu papinho
com a Flaviane, tá bom?’ É possível observar, ainda, três outras mensagens
apagadas pelo remetente (Capitão TOMAZ), entre 08:19:05 e 12:50:59, Esta última
mensagem apagada (12:50:59) é compatível com o print de tela capturado pelo
telefone no ofendido às 12:55:00 (Screenshot 20191220-125500.png), constante no
pen drive entregue para a perícia técnica (ver CD > pasta "pen drive" > Screenshot
20191220-125500.png), onde o indiciado diz: ‘... Se tu gosta de ficar com mulher
comprometida. Tu vai tomar uma lição q vai voltar pro seu interior quicando.
Reza pra eu não imaginar q teve algo com a Flaviane.’
É possível verificar que entre os dias 27.12.2019 e 08.01.2020 o terminal (81)
99830-6304 enviou várias mensagens para o ofendido, apagando-as logo em
seguida. De acordo com o Laudo da PF, não foi possível recuperar as mensagens
apagadas.
[...]”
(IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 1, 29, RELT6, fl. 13).
O perfil “leticia.enf.rf.2020” no Facebook foi criado no dia 22 de
agosto de 2020, registrado pelo endereço de e-mail “thiagooficialrf@gmail.com”, no
registro de IP 2804:14d:5491:8cdc:8831:d080:e938:9e9, validado no telefone (81)
995326225.
O perfil “@leticia.enf.rf” no Instagram foi criado no mesmo dia, com
o mesmo registro de IP e validado no mesmo telefone.
Insta destacar que o número do IP está vinculado ao nome da Sra.
FLAVIANE DE FREITAS PALMA TOMAZ, esposa do acusado, a partir de um
modem da CLARO instalado no endereço do casal.
Já o telefone utilizado para validação dos perfis pertence à operadora
TIM e estava vinculado ao CPF do acusado, embora cadastrado no nome de ENI DE
FREITAS PALMA TOMAZ, sua sogra. O chip pré-pago permaneceu em operação
entre 6 de junho de 2020 e 30 de outubro seguinte, conforme informação da citada
empresa.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
8/13
Os arquivos apresentados pelo Ofendido foram submetidos à perícia,
que concluiu:
“As evidências encontradas no telefone celular analisado corroboram em grande
medida os arquivos constantes no pen drive encaminhado. Em especial, as
conversas realizadas através do aplicativo Whatsapp e extraidas do telefone são
compatíveis com as imagens destas mesmas conversas constantes daquele
dispositivo de armazenamento. ”
(IPM 7000069-69.2021.7.07.0007, evento 21, LAU3, fl. 15).
Do mesmo modo, a autoria dos dois crimes é inconteste. O próprio
acusado confirma a prática delitiva, embora negue o dolo de ameaçar e de ofender a
vítima.
Contudo, ele foi absolvido de ambas as acusações.
Quanto ao delito de Injúria, o Conselho Especial de Justiça, por
maioria (3x2), não visualizou o dolo específico necessário para a sua configuração,
nos seguintes termos:
“[...]
O Acusado nega que tenha desconfiado da fidelidade da sua esposa (Evento 146,
Vídeo 9, 5min18s), justificando a criação de tais perfis e consequentes interações
com os militares do HNRe pelo desejo de angariar ‘provas’ de que o Ofendido teria
divulgado a vários militares daquele nosocômio que estaria tendo um
relacionamento amoroso com a sua esposa (Evento 146, Vídeo 6, 2min).
Neste diapasão, vê-se que todo o comportamento do acusado foi fruto de
descontrole emocional que retirou a vontade livre e consciente de ofender o Cb Mar
JONATAN BARBOSA, posto que adotado na qualidade de pai de família e de
esposo.
Nota-se que a perturbação do sossego da família do Acusado foi ratificado pela ex-
CT FLAVIANE quando afirmou (Vídeo 4, 2min):
‘Na realidade, eu e meu esposo estávamos passando por uma situação delicada que
eu acho que qualquer casamento, qualquer casal passa, e eu tive o bom senso de
chamar o Cabo e falar com ele que as palavras proferidas por ele não tavam nesse
contexto de ameaça porque seu esposo não teria esse perfil de personalidade’.
Nesta linha de raciocínio, o único intuito do Cap Aer LEONARDO TOMAZ foi o de
fazer com que o Cb Mar JONATAN BARBOSA cessasse os comentários que estavam
estremecendo a harmonia da sua família, tal como reconheceu em juízo ao afirmar
que sua única intenção era chamar a atenção deste para o mal que ele estava
causando (Vídeo 8, 26s).
[...]”
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
9/13
(Evento 1, SENT5, fl. 23).
O argumento contido na Sentença é insuficiente para embasar a
absolvição. Fica nítida no comportamento do acusado a vontade de ofender e de
vilipendiar o suposto rival.
Ao contrário do que faz supor a decisão a quo, a alegada traição só
estava na cabeça do acusado, não havendo, nos autos, nenhum indício de que o
ofendido estava espalhando notícias falsas aptas a causar desarmonia no casamento
dos oficiais, inclusive porque na época dos fatos a vítima estava noiva.
Destaca-se que a objetividade jurídica do crime em comento é a honra
subjetiva, que foi afetada, segundo depoimento do Ofendido, destaco:
“[...]
Com certeza, o Ofendido se sentiu ameaçado com tudo o que ocorreu,
principalmente após o oferecimento de quantia em troca de informações a seu
respeito (Vídeo 12, 14seg). Também se sentiu insultado com as mensagens e áudios
que recebeu, por causa da exposição da pessoa do Ofendido como se tivesse de fato
um relacionamento extraconjugal com a ex-CT Flaviane (Vídeo 12, 1min08s). Com
certeza se ofendeu ao ouvir o áudio do Acusado lhe chamando de ‘Seu merda!’, por
todo o contexto e também pelo tom de voz dele (Vídeo 12, 2min20seg). Existiu a
frase ‘Se tu gosta de ficar com mulher comprometida, tu vai tomar uma lição que
vai voltar pro seu interior quicando! Reza para eu não imaginar que teve algo com
a Flaviane!’ e foi no dia 20 DEZ 2019, no dia em que teve toda aquela série de
mensagens e ligações, fazendo com que o Ofendido se sentisse insultado e
ameaçado com tal mensagem (Vídeo 12, 2min45seg). O Ofendido não nega que
ainda se sente temeroso, pois vê toda a movimentação, inclusive, das testemunhas.
O que pode afirmar é que está um pouco mais tranquilo, pois as mensagens
cessaram depois da notícia-crime (Vídeo 12, 3min45s). [...]”
(Depoimento do ofendido extraído da Sentença, Evento 1, SENT5, fl.
6).
Na mesma esteira, o Colegiado a quo absolveu o acusado do crime de
ameaça, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, nos seguintes termos:
“[...]
É compreensível que todo o comportamento do Acusado tenha ocasionado a
angústia sofrida pelo Cb Mar JONATAN BARBOSA, com repercussões em sua
saúde e rotina militar. Todavia, para a configuração do crime de ameaça é
necessária a promessa de um mal injusto e grave, elementar que não se vislumbra
nos presentes autos.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
10/13
Perceba-se que a mensagem reputada como caracterizadora do crime em tela foi a
recebida pelo Cb Mar JONATAN BARBOSA, no dia 20 DEZ 19, cujo teor foi: ‘(...)
Se tu gosta de ficar com mulher comprometida. Tu vai tomar uma lição q vai voltar
pro seu interior quicando. Reza pra eu não imaginar q teve algo com a Flaviane’
(IPM-Evento 1, doc. 1, fl. 17 do pdf).
Nota-se que não ficou claro qual seria o ‘mal’ prometido na mensagem transcrita.
Segundo o acusado, a expressão que ele utilizou se referia a um eventual retorno do
Cb Mar JONATAN BARBOSA para uma imaginada cidade do interior, sendo esta
apenas uma suposição do Cap Aer LEONARDO TOMAZ já que não sabia qual é a
naturalidade do ofendido.
Pode-se cogitar que aquela ‘volta ao interior’ na realidade implicava na saída do
Cb Mar JONATAN BARBOSA da Marinha do Brasil, o que, de fato, seria um mal
injusto e grave se o Cap Aer LEONARDO TOMAZ tivesse poderes para tanto, o que
não é o caso.
Apesar de ocupar patente superior ao posto ocupado pelo Ofendido, ambos são de
Forças diferentes, sem que o capitão da Força Aérea Brasileira tenha qualquer
ingerência perante a Marinha do Brasil.
[...]”.
Contrariando o entendimento exposto na decisão de primeira instância,
não se pode considerar que a expressão “volta ao interior” implicaria somente
gerência por parte do Oficial de uma suposta transferência do cabo, mas sim uma
forma de intimidação, plenamente apta a abalar a tranquilidade da vítima, como ele
mesmo declarou em seu depoimento.
Quanto à importância do sentimento do ofendido para a configuração
do delito, Nucci esclarece:
“[...] Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta
ameaçado, acreditando que algo de mal pode acontecer; por pior que seja a
intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter
por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado.
[...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4.
ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 339).
Não é demais acrescentar que, além das ameaças prolatadas, como já
destacado, o oficial cercou a vida do ofendido com a criação de perfis falsos em
redes sociais, oferecendo promessa de pagamentos entre R$ 500,00 (quinhentos
reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos militares do setor em que a vítima
trabalhava para obtenção de informações.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
11/13
Assim, devidamente configuradas as condutas criminosas atribuídas ao
Apelado, a Sentença deve ser reformada.
Esse também foi o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da
Silva, destaco:
“[...]
Os autos revelam, indene de dúvidas, a responsabilidade penal atribuída ao CAP
AER LEONARDO CAMPOS TOMAZ pela prática do crime estampado no art. 216
do Código Penal Militar, dirigindo frases ofensivas e repulsivas, com uma
conotação de desprezo, ao CB MAR RM2-EF JONATAN ANDERSON DOS
SANTOS BARBOSA, valendo-se de sua posição hierárquica na vida militar, com o
desiderato de atingir a sua incolumidade moral e honra subjetiva.
Nada viceja nos autos a indicar um descontrole emocional do réu consequente de
um suposto relacionamento extraconjugal por parte do ofendido com a esposa
daquele (Ex-CT FLAVIANE), contrario sensu, restou demonstrado, de forma
insofismável, que a prática delituosa em exame culminou do perfil ciumento e
possessivo do CAP AER LEONARDO CAMPOS TOMAZ em relação a sua esposa,
que à época dos fatos era chefe do ofendido e com ele trabalhava diretamente.
Já quanto ao crime prescrito no art. 223 do Código Penal Militar, vale assinalar
que é formal e sua consumação e (sic) ocorre com o conhecimento das ameaças
pela vítima, independentemente da sua real intimidação. É dizer que o delito em
tela se configura, quando o mal injusto prometido é possível de se concretizar, com
a vítima na firme crença de que essa promessa se realize.
[...]”.
(Evento 8, fls. 5/6).
O arcabouço probatório se mostra apto a ensejar a condenação nos
moldes pleiteados pelo Ministério Público Militar, tanto para o crime de injúria
quanto para o crime de ameaça.
Com relação ao art. 216 do CPM, por ser o réu primário e diante da
inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a teor do art. 69 do CPM, fixo a
pena-base no mínimo legal, de 30 (trinta) dias de detenção.
Ausentes as circunstâncias genéricas da segunda fase do sistema
trifásico, a pena permanece no mesmo patamar e se torna definitiva em 30 dias de
detenção, diante da ausência de majorantes e de minorantes.
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
12/13
Com relação ao art. 223 do CPM, a pena-base também deve ser fixada
no mínimo legal, 30 (trinta) dias de detenção, que se torna definitiva no mesmo
quantum, frente às observações anteriormente expostas.
As penas devem ser unificadas, em concurso material, nos moldes
estipulados pelo art. 79 do CPM, totalizando 2 (dois) meses de detenção.
O réu preenche os requisitos para a concessão do benefício do sursis,
previsto no art. 84 do CPM, o qual deve ser deferido pelo prazo de 2 (dois) anos,
observadas as condições do art. 626 do CPM, com exclusão da alínea “a”.
Caberá ao Juiz Federal da 7ª CJM presidir a audiência admonitória, na
forma do art. 611 do CPPM. No caso de renúncia por parte do ora apelado ao
mencionado benefício, ou no caso de sua revogação, fixo o regime inicialmente
aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea “c”, e § 2º,
alínea “c”, do CP comum.
Por fim, entendo que a conversão em prisão da pena aplicada é
incompatível com o instituto do sursis, conforme dicção do art. 59 do CPM. Nesse
norte, destaco:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA.
DESACATO
A
SUPERIOR.
RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. Na hipótese
dos autos, forçosa se faz a declaração da prescrição intercorrente, de ofício, em
face da extinção da punibilidade em relação ao crime de desobediência, tipificado
no art. 301 do Código Penal Militar, haja vista o decurso de tempo superior a um
ano, considerada a data da publicação da sentença condenatória e a do presente
julgamento (art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, c/c
os arts. 129 e 133, todos do CPM). Quanto ao crime de desacato, a farta prova oral
colhida durante a instrução processual revela que o apelante ofendeu o seu
superior hierárquico, durante o regular exercício de sua função, proferindo
palavras de baixo calão, com o nítido propósito de expô-lo ao ridículo perante os
demais militares presentes e, assim, deprimir-lhe a autoridade, violando
gravemente a hierarquia e a disciplina militares. No tocante à conversão da pena
de reclusão ou de detenção em prisão, conforme prevê o art. 59 do CPM, esta
Corte vem entendendo pela incompatibilidade deste dispositivo com o instituto do
sursis, razão pela qual a aludida conversão há de ser repelida da fundamentação
da Sentença, preservando-se o benefício da suspensão da pena e o direito de
apelar em liberdade. Preliminar de prescrição declarada de ofício por maioria. No
mérito, recurso parcialmente provido por unanimidade.”
(STM. APELAÇÃO nº 0000052-22.2009.7.02.0102. Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 5/9/2011,
Data de Publicação: 1/3/2012). (Sem grifos no original).
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:40
:: 40001352899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
13/13
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento
para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o Cap Int Aer LEONARDO
CAMPOS TOMAZ à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso nos arts.
216 e 223 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos fixados no presente acórdão, com o regime prisional inicialmente aberto para
o seu eventual cumprimento e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352899v12
e do código CRC 3486a293.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/6/2023, às 16:35:26
7000830-82.2022.7.00.0000
40001352899 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR